Tribunal: TJDFT
Processo: 0743073-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743073-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEODON FERNANDES DE FREITAS AGRAVADO: LEWE NEGOCIOS EIRELI, BANCO BMG SA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0712557-82.2023.8.07.0007 – id 169943351) que, em demanda anulatória de contrato c/c obrigação de fazer, indeferiu a gratuidade de justiça, por entender afastada a alegada hipossuficiência, em razão de sua renda bruta alcançar R$ 8.865,42 e a líquida, abatidos os descontos obrigatórios, R$ 7.990,6 e determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Alega, em suma, que não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo, salientando que sua renda líquida, após descontados os empréstimos consignados, é de R$ 4.452,68 e que, ao aceitar a proposta de portabilidade de empréstimos oferecida pelo do representante do agravado, foi surpreendido com a adesão de mais três empréstimos ao invés da migração prometida, o que agravou ainda mais sua situação financeira. Apresenta planilha de despesas mensais. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. O documento id 168494510 – autos principais revela ganho líquido mensal do agravante, no mês de julho/23, de R$ 4.452,68, que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. Acrescento que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários mínimos. A propósito, precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. RESP. No 1622555/MG. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal inferior a cinco (05) salários mínimos, impondo-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. (...) Apelo provido parcialmente. (Ac. 1.321.445, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021) 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR